Tribunal: TJPA
Processo: 0808021-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808021-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EVALDO GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ANÁLISE DE PROVAS E ENFRENTAMENTO DE TEMAS DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para imediata nomeação e posse de candidato aprovado em 59º lugar, em cadastro de reserva, no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Técnico Pedagógico.

2.

O embargante alegou omissões no acórdão quanto à inversão do ônus da prova, à análise de ata de audiência realizada no Ministério Público e ao enfrentamento dos Temas 612, 683 e 784 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao não aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC; (ii) ao não analisar documento apontado como comprobatório de vacância e preterição; e (iii) ao não enfrentar expressamente os Temas 612 e 683 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado consignou de forma suficiente que incumbia ao candidato comprovar, de maneira robusta, a alegada preterição, afastando, ainda que implicitamente, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova.
4. A análise do conjunto probatório foi realizada de modo global e fundamentado, sendo desnecessária a menção expressa a cada documento juntado aos autos.
5. A controvérsia foi corretamente examinada à luz do Tema 784 do STF, aplicável ao caso concreto, não estando o julgador obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes ou teses invocadas pelas partes.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos, provas ou precedentes invocados pelas partes.

2.

A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação sem prova inequívoca de preterição arbitrária.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Embargos de Declaração

opostos por

Evaldo Gabriel Nascimento da Silva
contra acórdão que conheceu e negou provimento ao
Agravo de Instrumento nº 0864887-26.2024.8.14.0301
, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na imediata nomeação e posse do embargante no cargo de Técnico Pedagógico (MAG.08), objeto do concurso regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC.

Na origem, o autor alega ter sido aprovado em 59º lugar para o cargo de Técnico Pedagógico, compondo cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, sustentando que sua expectativa de direito teria se convertido em direito subjetivo à nomeação em razão de suposta preterição arbitrária, consubstanciada na contratação de servidores temporários e na existência de cargos vagos. Requereu, assim, sua imediata nomeação e posse.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar, ao fundamento de que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito e de que não houve comprovação inequívoca da preterição alegada. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo, reiterando suas alegações e postulando a concessão de tutela recursal para determinar sua nomeação, bem como a reforma da decisão agravada.

Em apreciação inicial, a relatora indeferiu a antecipação da tutela recursal. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por ausência de comprovação da preterição.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, sendo
negado provimento.

Contra este acordão, o embargante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, ao argumento de que o acórdão, embora tenha atribuído ao candidato o encargo probatório, não apreciou a tese da distribuição dinâmica, nem apresentou fundamentação específica para afastá-la, especialmente diante da maior facilidade probatória da Administração.

Aduz ainda que, houve omissão na análise da Ata de Audiência realizada no Ministério Público, sustentando que o julgado não examinou documento central que indicaria vacâncias, déficit de pessoal e necessidade de provimento imediato dos cargos, elementos aptos a caracterizar preterição arbitrária nos termos do Tema 784 do STF.

Por fim, aponta omissão quanto ao enfrentamento dos Temas 612 e 683 do STF, porquanto o acórdão teria se limitado à aplicação genérica do Tema 784, sem apreciar a tese da ilegalidade das contratações temporárias e da preterição por contratação de terceiros durante a validade do certame.

Em Contrarrazões o ora embargado requerer desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de
omissão no acordão embargado quanto ao pedido de inversão do ônus da prova
, formulado com base no art. 373, §1º, do CPC, uma vez que o acórdão, embora tenha atribuído ao candidato o ônus probatório,
não enfrentou a tese da distribuição dinâmica
, nem apresentou fundamentação concreta para afastar sua aplicação, especialmente diante da maior facilidade probatória da Administração Pública.

Alega ainda,
omissão quanto à análise da Ata de Audiência realizada no Ministério Público
, documento que, segundo defende,
comprova a existência de vacâncias, déficit de profissionais e necessidade imediata de provimento dos cargos
, circunstâncias aptas a caracterizar a preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF, não tendo o acórdão se pronunciado especificamente sobre seu conteúdo.

Ao final, aponta
omissão no enfrentamento dos Temas 612 e 683 do STF
, expressamente invocados nas razões recursais, limitando-se o julgado à análise genérica do Tema 784,
sem examinar a tese de ilegalidade das contratações temporárias e da preterição por contratação de terceiros durante a validade do concurso
, o que configuraria ausência de fundamentação adequada.

No caso, não se verifica omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. O acórdão embargado foi claro ao consignar que competia ao candidato comprovar, de forma robusta e inequívoca, a alegada preterição, concluindo que os elementos constantes dos autos não se mostraram suficientes, em juízo de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito invocado. Tal fundamentação, ainda que de forma implícita, afasta a aplicação do art. 373, §1º, do CPC, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto à análise da Ata de Audiência realizada no Ministério Público. O acórdão examinou o conjunto probatório de forma global e fundamentada, concluindo pela ausência de prova pré-constituída capaz de evidenciar, de plano, a preterição alegada, sendo certo que a ausência de menção expressa a documento específico não configura omissão quando a matéria é enfrentada de modo suficiente.

Da mesma forma, não há falar em omissão quanto aos Temas 612 e 683 do STF, uma vez que o acórdão analisou a controvérsia sob a ótica do Tema 784 da repercussão geral, aplicável ao caso concreto, expondo fundamentação clara e coerente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a conclusão adotada.

Inexistentes, portanto, omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, bem como a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, tem-se por atendida a exigência, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026